Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CAROLINA FERNANDES PORTELA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos da Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, proposta por VANESSA GOMIDE MARTINS TIBURCIO. Pelo “decisum” recorrido, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, mantendo a constrição judicial, pelo sistema BACENJUD, de R$ 521,21 (quinhentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), tendo em vista que não houve comprovação de que referidas quantias seriam impenhoráveis. A executada interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta bancária, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) é proveniente de pensão alimentícia paga por seu ex-marido; e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) provém de ganhos por serviços prestados como trabalhadora autônoma (manicure). Ao final, a agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja desconstituída a penhora dos valores acima referidos. Em provimento definitivo, pugnou pela confirmação do pleito antecipatório ora deduzido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu, parcialmente, os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal, somente quanto à desconstituição do valor correspondente à pensão alimentícia. Antes, porém, de apreciar o requisito referente à probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, faz-se necessário consignar que o requisito do perigo na demora também foi demonstrado, tendo em vista que parte da constrição judicial recaiu sobre verba absolutamente impenhorável, fato que, “per se”, impõe a análise imediata da pretensão deduzida em sede de antecipação da tutela recursal. No que concerne à fundamentação recursal, esta revela a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, CPC, porquanto há nos autos elementos probantes que demonstram que parte da constrição judicial é absolutamente impenhorável, porquanto recaiu sobre verba alimentar (pensão alimentícia). A decisão de primeiro grau, equivocadamente, pontuou que a executada, ora agravante, “não logrou êxito em demonstrar que a conta indicada no id 44696204, objeto da penhora eletrônica, é utilizada para fins exclusivos de recebimento de salário ou qualquer outra verba impenhorável, nem tampouco que os valores depositados são de natureza salarial.”. Ocorre que a executada/agravante colacionou aos autos declaração do Banco do Brasil, na qual consta a informação de “que a conta 25.051-1 da agência 1231-9 de sua titularidade foi transferida para a agência 1507-5 e conta 325051-2 em 29/05/2017, em função do fechamento da agência 1231-9”. Por essa razão, não há como manter a penhora do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), tendo em vista que se trata de verba absolutamente impenhorável, porquanto referente à pensão alimentícia paga por seu ex-marido (Rodrigo F. Portela). Noutro vértice, não há como acolher a tese recursal de que os demais depósitos sejam, de fato, oriundos de ganhos da executada/agravante, como trabalhadora autônoma. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. No caso em exame, o extrato bancário da executada, ora agravante, demonstra apenas a existência de algumas transferências bancárias que, isoladamente, não comprovam a quantia remanescente penhorada constitui verba de natureza salarial. Desse modo, não havendo comprovação de que os depósitos no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), efetuados, respectivamente, por Fernanda dos Santos e Karlla Ludmilla, são oriundos de ganhos da executada/agravante, como trabalhadora autônoma, não há como acolher a pretensão recursal neste particular. Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para que seja desconstituída a penhora do valor referente à pensão alimentícia (R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)), mantendo íntegra, quanto ao mais, a r. decisão agravada. Outrossim, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que dê fiel cumprimento a esta decisão. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora